Tribunal: TJSP
Processo: 1052806-35.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO À INFORMAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – Pretensão do impetrante para que seja fornecida certidão de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria - Admissibilidade – Direito à informação (art. 5o, XXXIII, da CF/88) – Pedido justificado e com objeto determinado – Ausência de escusa

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO À INFORMAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – Pretensão do impetrante para que seja fornecida certidão de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria - Admissibilidade – Direito à informação (art. 5o, XXXIII, da CF/88) – Pedido justificado e com objeto determinado – Ausência de escusa legítima por parte da Fazenda Estadual – Sentença concessiva da segurança mantida – Reexame necessário não provido.